Tribunal: CARF
Processo: 18471.001420/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001420/2005-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.326 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2002
BASE
DE
CÁLCULO.
LIVRO
DE
APURAÇÃO
DO
ICMS.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Diante da inércia do contribuinte em apresentar outros documentos exigidos
em sede fiscalizatória, o cotejo analítico entre DIPJ, Balancetes e os Livros de
Registros de Apuração do ICMS/ISS é método hábil para comprovar a base de
cálculo da contribuição lançada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para manter a exigência do tributo nos termos da Informação
Fiscal de fls.4.647-4.653.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de piso de
fls. 453-457:
“Trata-se de contencioso administrativo instaurado com a impugnação da
CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA S/A (fls. 102/108) ao auto de
infração (fls. 77/83) lavrado sob procedimento fiscal da DEIR2 RIO DE JANEIRO.
O auto de infração constituiu crédito tributário de RS 127.444,62, representado
pelo PN/faturamento de R$55.653,84, multa de R$41.740,32 e juros de mora de
R$30.050,46 (fl. 77).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001420/2005-45
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

Funda-se a lavratura do auto em termo de constatação organizado em cinco
itens:
1. diferenças entre os "valores de receita consignados nos livros de apuração
do ICMS e o declarado da DIPJ/2003 ficha 06 A linha 05", o que ensejou uma
diferença de R$8.562.135,13 a maior na DIPJ/2003 (fl. 72).
Considerou a auditorafiscal que a diferença em apreço não foi adicionada à
base de cálculo do PIS e da COFINS pelo contribuinte e, ainda, como este "não
apresentou documentação hábil e idônea que possa comprovar a efetividade das
operações de exportação, esta diferença apontada está sendo exigida no auto de
infração." Ressalta a auditora, além disso, que está constituindo também a diferença
verificada entre os balancetes no valor de R$1.848.620,46 referente ao mês de
dezembro (fl. 73).
2. diferenças entre valores apurados nos livros do ISS e os declarados na
DIPJ/2003 ficha 06 a linha 08, totalizando R$2.543.980,46 (fl. 73).
3. omissão de receita em virtude da manutenção no passivo exigível de
obrigação latu sensu não comprovada no valor de R$26.291.516,27 (fl. 74).
4. glosa de despesas financeiras não comprovadas no valor de
R$17.604.744,77, a título de variações monetárias passivas (fl. 74).
5. omissão de receita pela manutenção no passivo de obrigação não
comprovada, a título de contratos de crédito com as pessoas ligadas, no valor de
R$30.013.661,49 (fl. 74).
6. omissão de receita pela manutenção no passivo em virtude de majoração do
capital social pela incorporação das sociedades Café Fino Ltda e Santos Dumont
Ltda, no valor total de R$3.607.157,84 (fl. 74).
Já a impugnante ressalta, em sua defesa, que a quase totalidade da diferença
dos valores apontados pela auditora em seu auto derivase do fato de que não há, na
declaração de informações econômicofiscais (DIPJ), campo específico para alocar as
receitas obtidas com exportação de serviços.
Em conseqüência, alocou-as "na linha 05 da ficha 06 a da DIPJ apresentada
no exercício de 2003 (anobase 2002), denominada 'receitas de exportação não
incentivadas de produtos'. Para a impugnante, neste campo deve ser incluído não
somente o valor correspondente às receitas de exportação de produtos, mas também o
valor referente às suas receitas de exportação de serviços.
Frisa a impugnante que, de acordo com as orientações de preenchimento da
DIPJ, disponibilizadas pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, na linha
5 da ficha 6a A deveriam ser indicadas todas as receitas de exportação exceto as
incentivadas.
Argumenta, ainda, haver outra razão que levou à discrepância apontada pela
auditora: em 30 de dezembro de 2002, a impugnante incorporou duas pessoas
jurídicas denominadas Santos Dumont Ltda e Cafés Finos Recife Ltda. Em seguida,
foram apresentadas, em relação a cada uma das incorporadas, as DIPJs abrangendo
os resultados do período anterior ao evento, isto é, de 10 de janeiro de 2002 a 30 de
dezembro de 2002(data da incorporação), tudo nos termos da legislação atual (artigo
235 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n. 300/99, art. 21 da Lei 9.249/95
e art.1o da Lei 9430/96).
Argumenta a impetrante que na linha 05 da ficha 06 A da DIPJ do exercício de
2003 examinada pela fiscalização, em que consta o valor de R$15.607.861,90, estão
abrangidas não apenas as receitas de exportação auferidas pela impugnante no ano
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

de 2002, mas também receitas de exportação auferidas durante o mesmo ano pela
Cafés Finos, pessoa jurídica incorporada pela impugnante."
Em 26 de março de 2009, a DRJ julgou procedente o Auto de Infração nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2002
PIS/PASEP: EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS Ementa:
PIS/PASEP - RECEITAS DE EXPORTAÇÃO - É cabível a exclusão da base de
cálculo da PIS/PASEP das receitas decorrentes de vendas de mercadoria para o
exterior, nos termos da Lei Complementar n° 70/91, alterada pela Lei Complementar
n° 85/96, e da Medida Provisória n° 1.858-6/99 e suas reedições;
faz-se necessário, entretanto, que seja demonstrada, por ocasião de auditoria
fiscal, a efetiva exportação para o exterior, por meio de documentos idôneos para
tanto.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE EFETIVA EXPORTAÇÃO:
existia isenção do PIS sobre a exportação e passou a haver imunidade. Faz-se
necessário, entretanto, a comprovação da exportação.
PRECLUSÃO:
Não realizada até o momento da impugnação, operase a preclusão temporal
para anexar provas, segundo legislação de regência
Em 20.08.2009 (fls.459) a Recorrente teve ciência do resultado do julgamento e,
em 17.09.2009 interpôs Recurso Voluntário, alegando, além das matérias suscitadas em sede de
impugnação, que (i) é necessário a realização de perícia para comprovar suas alegações; e (ii) os
documentos juntados pela Recorrente quando da interposição do recurso voluntário devem ser
analisados, em total respeito ao princípio da verdade material.
Ato contínuo, foi proferido o acórdão no 3101-001.232 (fls.1.816-1.8.18),
declinando a competência para a Primeira Seção de Julgamento.
A Recorrente em 01.08.2014 protocolou petição e juntou diversos documentos,
noticiando, em síntese que : (i) em sede recursal, revisitou os argumentos de sua impugnação,
comprovando, por amostragem, através de documentos hábeis e idôneos, a efetiva exportação
de serviços e os respectivos valores, os quais, portanto, merecem ser excluídos da autuação; e
(ii) no processo 18471.001421./2005-90 (processo irmão, onde se discute a COFINS do mesmo
período de autuação), o CARF determinou a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que fosse apresentada documentação comprobatória dos valores das receitas de exportação de
serviços e da indevida inclusão de receitas de terceiros no valor indicado pela Recorrente na
DIPJ 2003; (iii) que cumprir a diligência lá solicitada; ao final, requereu o julgamento em
conjunto com a aquele processo, aproveitamento os documentos lá apresentados e o resultado da
diligência.
Em 18.04.2017 (fls.4607), reiterou o pedido de julgamento em conjunto dos
processos, sendo, indeferido através do despacho de fls.4609-4610, nos seguintes termos:
Trata-se de processo devolvido à Secretaria da Câmara pela Conselheira
Lenisa Prado, em razão da extinção do seu mandato.
Este processo versa sobre lançamento de de ofício do PIS, objeto do MPF
07.1.90.00-2005-00778-4-1.
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

O contribuinte peticionou que este processo fosse apensado ao processo de
lançamento de ofício da COFINS, referente à mesma fiscalização, que é objeto do
processo no 18471.001421/2005-90.
Embora os processos se refiram à mesma fiscalização, a petição do
contribuinte perdeu objeto, pois o processo de COFINS acabou sendo julgado antes
deste processo.
Em consulta à página de andamentos processuais do CARF na internet,
verifica-se que o processo de COFINS foi sorteado ao Conselheiro Walker Araújo no
dia 22/07/2016 e foi julgado por meio do Acórdão no 3302-004.603 na assentada do
dia 25 de julho de 2017.
Por outro lado, este processo havia sido sorteado originalmente ao Conselheiro
Ricardo Rosa e, posteriormente, em virtude do término do mandato deste relator, foi
sorteado à Conselheira Lenisa Prado no dia 31/08/2017.
O sorteio à Conselheira Lenisa Prado ocorreu após o julgamento do processo
de COFINS.
O art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o do Anexo II do RICARF estabelece que os processos
vinculados poderão ser distribuídos e a um mesmo relator independentemente de
sorteio. Os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Em qualquer um desses casos, eles serão entregues ao conselheiro que primeiro
recebeu o processo conexo, ou o principal, exceto se já houver sido proferida a
decisão no processo principal ou no conexo.
No caso concreto, este processo não pode ser entregue ao Conselheiro Walker
Araújo porque o processo conexo já foi julgado.
Sendo assim, por se tratar de processo devolvido pela relatora em razão da
extinção do seu mandato, deve ser redistribuído no âmbito da turma, nos termos do §
8o do art. 49 do RICARF (retorno de diligência).
Com esses fundamentos, determino que este processo seja incluído em lote de
sorteio a ser efetuado no âmbito da Turma 3302.
Em 26.09.2018, a antiga composição desta Turma decidiu por converter o
julgamento em diligência nos seguintes termos:
Conforme exposto anteriormente, o contribuinte peticionou para que este
processo fosse apensado ao processo de lançamento de ofício da COFINS, referente à
mesma fiscalização, que é objeto do processo no 18471.001421/2005-90.
Naquele processo, houve julgamento parcialmente favorável do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte para reduzir a base de cálculo da COFINS
conforme relatório de diligência às fls. 4.059/4.068, no montante de R$ 3.018.151,49,
já excluídos os valores recolhidos pelo contribuinte e para ajustar a atualização da
base de cálculo da COFINS incidente sobre as receitas de prestação de serviços com
base nos valores mensais mensurados na planilha constante no voto relator (acórdão
3302-004.603).
Contudo, não há como dar aqui tratamento diverso daquele adotado nos autos
do PA 18471.001421/2005-90 onde se discute a mesma autuação e, foi oportunizado
ao contribuinte, através de diligência determinado por este Conselho, demonstrar
suas alegações.
Como lá já foi realizado diligência para apurar o direito do contribuinte
(apuração envolvendo apenas a COFINS), entendo necessário adotar o mesmo
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

procedimento para apuração do PIS, qual seja, converter o julgamento em diligência
nos exatos termos do que restou decidido naquele processo, a saber:
Como relatado, contra a empresa recorrente foi lavrado auto de infração de
Cofins porque a mesma não justificou, com documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, a diferença apurada entre os valores de receita
consignados nos Livros de Apuração do ICMS e o declarado na DIPJ/2003 Ficha 06A
linha 05.
Vêse, portanto, que a Fiscalização fez o cotejamento entre as informações
prestadas na DIPJ e os lançamentos constantes do Livro de Apuração do ICMS da
Recorrente para concluir que o valor declarado na DIPJ como Receita de Exportação
é superior ao escriturado no Livro de Registro de Apuração de ICMS.
A Fiscalização não considerou, sequer, a receita de exportação de serviço
escriturado no Livro de Registro de Apuração de ISS da Recorrente declarada na
DIPJ/2003 Ficha 06A linha 05.
No curso da Fiscalização a autoridade fiscal aceitou como sendo a expressão
da verdade, sem excluir o direito do Fisco de fazer as verificações que entender
pertinentes, o valor da receita de exportação de produtos registrado no Livro de
Registro de Apuração de ICMS da Recorrente, no que entendo um procedimento
perfeitamente aceitável.
Pela mesma razão, entendo que o valor da receita de exportação de serviços
registrada no Livro de Registro de Prestação de Serviços (ISS) deve ser aceito para
comprovar o valor declarado na DIPJ/2003 como receita de exportação. Entendendo
necessário, pode e deve a autoridade fiscal solicitar a documentação comprobatória
dos lançamentos efetuados no referido livro.
Também não vejo razão para não considerar os lançamentos efetuados nos
livros fiscais (ICMS e ISS) das empresas incorporadas pela Recorrente, mormente
para comprovar a procedência de suas alegações de que cometeu erro de fato no
preenchimento da DIPJ/2003.
Portanto, para formar convicção sobre a solução do litígio, este Conselheiro
Relator necessita que a autoridade lançadora se manifeste sobre as alegações da
recorrente de que no valor declarado como receita de exportação está incluído,
corretamente, a receita de exportação de serviços e, indevidamente, a receita de
exportação de produtos e serviços das empresas incorporadas (Santos Dumont e
Cafés Fino).
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso voluntário
em diligência à repartição da RFB de origem para as seguintes providências:
1.Informar, à luz da receita de exportação escriturada nos Livros de
Apuração de ICMS e Prestação de Serviços (ISS) da Recorrente e das empresas
incorporadas, se procede a alegação da Recorrente de que cometeu erro de fato no
preenchimento da DIPJ/2003 ao incluir, indevidamente, valor de receita de
exportação de empresa incorporada;
2.Confirmar ou infirmar se a recorrente auferiu receita de exportação de
serviços no ano de 2002 e se a mesma foi declarada na DIPJ/2003 Ficha 06A linha
05.
3.Realizar, se entender necessário, a verificação da procedência dos
lançamentos efetuados nos livros contábeis e fiscais da recorrente e das empresas
incorporadas.
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

4.Com as informações colhidas nos itens anteriores, demonstrar a base de
cálculo da Cofins de cada período de apuração de 2002, bem como o valor devido, o
valor declarado/pago e a diferença porventura existente. Demonstrar, também, o
valor do crédito tributário controlado neste processo cujo lançamento
eventualmente considera procedente e/ou improcedente.
5.prestar as informações e os esclarecimentos que julgar importante para o
deslinde da questão.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização cumpra as providências negritadas no parágrafo anterior.
Após, intime-se a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação sobre os
documentos no prazo de 30 (trinta) dias.
Nos termos da informação de fiscal de folhas 4.647-4.653, a fiscalização adotou, a
título de análise documental e cálculo, a conclusão final do processo onde se discutiu a exigência
da COFINS do mesmo período aqui tratado, adotando, inclusive, a decisão do CARF favorável
ao contribuinte.
Instado a manifestar-se, a Recorrente se insurge quanto manutenção parcial da
exigência do crédito tributário, reiterando, em síntese apertada, suas razões recursais.
Subsidiariamente, pede que seja adotada o resultado da diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, este processo de PIS é idêntico ao PA no
18471.001421/2005-90 que, trata do lançamento de ofício da COFINS, tendo sido objeto da
mesma fiscalização.
Naquele processo, houve julgamento parcialmente favorável do recurso
voluntário interposto pelo contribuinte para reduzir a base de cálculo da COFINS, no montante
de R$ 3.018.151,49, já excluídos os valores recolhidos pelo contribuinte e para ajustar a
atualização da base de cálculo da COFINS incidente sobre as receitas de prestação de serviços
com base nos valores mensais mensurados na planilha constante no acórdão 3302-004.603.
Desta forma, não há como dar aqui tratamento diverso daquele adotado nos autos
do PA 18471.001421/2005-90 onde se discute a mesma autuação, razão pela qual, adoto os
fundamentos daquela decisão como causa de decidir (onde se analisou todos os argumentos
apresentados pela Recorrente em seu recurso voluntário), ressaltando, contudo, que a única
diferença entre os processos, diz respeito aos valores exigidos em cada um, dado o diferencial de
alíquota de cada tributo, a saber:
III - Mérito
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

III.1 - Divergência entre valores lançados na DIPJ, Balancetes e Livro de
Apuração de ICMS/ISS
Neste tópico, a Recorrente sustenta ser ilegal a apuração da base de cálculo da
COFINS com base nos lançamentos realizados nos Livros de Registro e Apuração do
ICMS/ISS, pois segundo ela eventual divergência entre a contabilidade e os livros
fiscais deveria ensejar o lançamento de ofício de ICMS e ISS, e não da COFINS,
porquanto a apuração da COFINS está em estrita consonância com a apuração
contábil analisada e admitida pela própria DRF.
Para a devida análise da tese suscitada pela Recorrente, é imperioso analisar
os motivos que levaram a fiscalizar proceder o lançamento fiscal e consequentemente
lavrar o presente Auto de Infração.
Em 09.05.2005, Recorrente fora intimada para apresentar diversos documentos
relacionados aos lançamentos realizados na DIPJ/2003. Já em 24.06.2005, a
Recorrente foi intimada para justificar as diferenças apuradas entre os valores
consignados nos livros de apuração do ISS e do ICMS e o declarado na DIPJ/2003,
ficha 06A, linhas 05 e 08.
A Recorrente, por sua vez, trouxe aos autos cópia do Balanço Consolidado, do
Livro Razão, da DIPJ e diversas planilhas contendo a apuração das receitas de ICMS
e ISS auferidas por ela e pelas empresa incorporadas, sem contudo, justificar de
forma clara as diferenças existentes entre os valores lançados na DIPJ/2003 e nos
livros de apuração de ICMS e ISS. O Termo de Constatação carreado às fls. 80-83
confirma que a Recorrente não apresentou justificativa plausível para elucidar as
referidas divergências.
Diante desses fatos, a fiscalização procedeu o lançamento fiscal e lavrou o
Auto de Infração para cobrança da COFINS calculada sobre a diferença existente
entre o valor informado na DIJP/2003 e os valores lançados no Livro de Apuração de
ICMS.
Na fase de impugnação, a Recorrente apresentou argumentos para demonstrar
que a diferença apurada pela fiscalização no valor de R$ 8.562.135,13, - extraído do
cotejo realizado entre o montante apontado na DIPJ e no livro de apuração de ICMS-
, se deu pelo fato do contribuinte ter incluído, a linha 05, Ficha 06A, não apenas
receita de exportação de produtos, como também receita de exportação de serviços,
bem como receita de produtos e serviços da empresas incorporadas, juntando, para
tanto, cópia da DIPJ /2002 (incorporação), registro de apuração de ICMS e
balancetes das empresas incorporadas. Todavia, os documentos juntados na
impugnação não se prestaram à justificar a divergência apurada inicialmente pela
fiscalização.
Já na fase de diligência, a fiscalização reduziu a base de cálculo inicialmente
apurada, considerando desta vez, os novos documentos e argumentos apresentados
pela Recorrente, mantendo-se, contudo, a diferença de lançamento localizado no livro
de apuração de ICMS em relação aos produtos exportados e os comercializados no
mercado interno e em relação a diferença de lançamento localizado no livro de
apuração do ISS atinente aos serviços prestados no exterior e no mercado interno,
sendo que em relação à este ponto a Recorrente apenas discordou da utilização dos
livros fiscais como meio de prova da infração. Não houve questionamento em relação
aos valores apontados pela fiscalização.
Com base nas considerações anteriormente apresentadas, é possível verificar
que a presente autuação não se limitou única e exclusivamente a apurar as bases de
cálculo da COFINS com fundamento em livros de registro e apuração de ICMS/ISS.
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

Pelo contrário, a autoridade fiscal realizou um confronto analítico entre a DIPJ,
balancentes, livro razão e livro de apuração e registro de ICMS/ISS.
Aliás, o livro de apuração do ICMS/ISS é um livro fiscal de lavra do próprio
contribuinte e como tal goza de presunção de veracidade até prova em contrário,
sendo que os valores nele registrados podem ser utilizados, como prova secundária,
na apuração da base de cálculo de tributos federais.
Vale registrar, que a Recorrente em nenhum momento questionou os
valores/diferenças encontradas pela fiscalização nos livros de apuração de ICMS/ISS,
limitando-se a afirmar, genericamente, que os livros de apuração dos referidos
tributos não poderiam embasar a exigência sob análise.
A própria decisão de piso já havia constatado que o contribuinte deixou de
comprovar suas alegações ou apresentar qualquer insurgência quanto ao montante
registrado nos livros de apuração do ICMS/ISS, a saber:
"Todavia, não parece ter sido esta a única razão por que a auditora fiscal
constituiu o crédito tributário com base na diferença entre as receitas efetivas dos
livros do ICMS e as receitas de exportação não incentivadas de produtos. Tal
discrepância, constatada pela auditora, serviu-lhe tão somente de técnica de auditoria
contábil, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades.
(....)
Mais uma vez, por ocasião do contencioso administrativo, foram juntados aos
autos memorias de cálculos do ICMS, telas da DIPJ, contratos sociais e balancetes de
coligadas. Nenhum destes documentos, porém, têm o condão de comprovar o que lhe
foi pedido desde o início pela auditora fiscal: comprovação de que as diferenças
apuradas decorrem de exportação de serviços para o exterior. E o que não faltou à
contribuinte foi oportunidade de fazê-lo."
Por tais motivos, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização
para apurar base de cálculo da COFINS através do confronto analítico entre a DIPJ,
balancetes, livro razão e livro de apuração e registro de ICMS/ISS.
III.2 - Da utilização do critério "pro rata" para cálculo da COFINS incidente
sobre a receita de prestação de serviço.
Em relação ao tema tratado neste tópico, verifica-se que a fiscalização
justificou a aplicação do critério "pro rata" para calcular a base de cálculo da
COFINS incidente sobre as operações relacionadas aos serviços prestados pela
Recorrente com base no seguinte fundamento:
"Conforme planilha apresentada pelo contribuinte, em 25.11.2013, em resposta
ao Termo de Intimação de 21.10.2013, foi verificado que o valor da Prestação de
Serviços era de R$ 4.291.769,68 (Item 26, pg.16), sendo R$ 3.695.580,93 para o
Mercado Externo, o que uma diferença de ISS, no valor de R$ 596.188,75, para o
Mercado Interno.
Desta forma, verificamos que existe uma diferença a ser tributada de R$
596.188,75 e o contribuinte ofereceu à tributação somente o valor de R$ 128.399,99,
conforme livro razão do contribuinte, conta contábil, 3.113.100.002,.
Como a diferença a ser tributada relativa aos serviços prestados somente foi
possível apurar na sua totalidade, em virtude de não existir a possibilidade de
apurarmos os valores mês a mês, dos serviços prestados no Mercado Interno pelo
Livro de Apuração do ISS, considerando que este livro não foi escritura de tal forma
que permita a apuração mensal, por não ter esta segregação (mercado interno e/ou
mercado externo) e nem a escrituração das Notas Fiscais por CFOP e Valor em
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

relação a totalidade das operações realizadas pelo sujeito passivo e também
considerando no Livro Razão, conta contábil 3.113.100.002, consta valor inferior ao
apurado pela fiscalização, procedemos à apuração dos valores devidos, mês a mês, a
título de COFINS na forma "pro-rata", conforme planilha a seguir:"

Por sua vez, a Recorrente alega que "a utilização do critério "pro rata" não
encontra respaldo legal, gerando prejuízo ao contribuinte em relação à eventual
mantida no que diz respeito à incidência de juros de mora. Isso porque, muito embora
tenha tido acesso (i) aos livros de apuração do ISS e (ii) à planilha demonstrativa das
notas fiscais emitidas ao longo do ao de 2002 ( com indicação dos respectivos
CFOPs), a d. DRF/RJ distribuiu suposta receita omitida (de acordo com os livros de
apuração de ISS), no valor de R$ 467.788,76, entre os meses do ano de 2002,
utilizando um critério de proporcionalidade "pro rata" que não possui respaldo legal
e, pior, concentrando quase que 50% da receita supostamente omitida nos três
primeiros meses do ano - o que fará com que eventual manutenção dessa parcela seja
indevidamente acrescida de juros de mora em percentual/valor superior ao devido."
De fato, os livros de apuração do ISS não permitem a segregação dos serviços
prestados no mercado interno e dos serviços prestados no exterior, sendo que neste
ponto, considerando que a Recorrente não forneceu dados e documentos para
possibilitar a fiscalização apurar corretamente a base de cálculo mensal da COFINS,
entendo que é admissível a utilização de outro critério para apurar a base de cálculo
da referida contribuição.
Neste contexto, embora a legislação concernente a COFINS não preveja a
utilização de arbitramento por meio do famigerado "pro rata", o Código Tributário
Nacional em seu artigo 108, inciso I, permite, na ausência de disposição expressa
sobre a matéria, a sua utilização por analogia, o que de fato foi realizado pela
fiscalização.
Por outro lado, entendo correta a insurgência da Recorrente em relação ao
fato da fiscalização concentrar 50% da receita nos três primeiros e distribuí-las
proporcionalmente nos meses subsequentes.
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

Com efeito, entendo que a fiscalização deveria ter calculado a média mensal
das receitas auferidas pela Recorrente no exercício de 2002 e aplicado a porcentagem
de cada mês ao saldo remanescente apurado na diligência, garantindo, assim, a
aplicação do critério mais justo para calcular a base de cálculo da COFINS incidente
sobre as receitas de prestação de serviços.
A planilha abaixo demonstra a porcentagem mensal das receitas auferidas pela
Recorrente no período de 2002 e o valor mensal calculado sobre o saldo
remanescente apurado pela fiscalização na diligência realizada nestes autos,
devendo, ser observado o critério abaixo quando da execução do julgado:
Período
Receita/2002
% mensal
Saldo
jan/02
326.065,53
7,60%
35.540,07
fev/02
296.033,37
6,90%
32.266,66
mar/02
311.111,40
7,25%
33.910,12
abr/02
274.294,21
6,39%
29.897,16
mai/02
307.815,15
7,17%
33.550,84
jun/02
373.259,69
8,70%
40.684,07
jul/02
434.804,79
10,13%
47.392,29
ago/02
448.832,98
10,46%
48.921,31
set/02
423.390,86
9,87%
46.148,21
out/02
383.042,60
8,93%
41.750,38
nov/02
336.964,16
7,85%
36.727,98
dez/02
376.155,24
8,76%
40.999,68
Total
4.291.769,98
100,00%
467.788,76
IV. - Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente e, no mérito,
voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para o fim:
a) reduzir a base de cálculo da COFINS nos termos da diferença apurada no
relatório de diligência carreado às fls. 4.059-4.068, no montante de R$ 3.018.151,49,
já excluído os valores recolhidos pelo contribuinte; e
b) calcular/ realizar a atualização da base de cálculo da COFINS incidente
sobre as receitas de prestação de serviços com base nos valores mensais mensurados
na planilha constante no voto relator.
Nestes termos, considerando, que a própria fiscalização já adotou, a título de
análise documental e cálculo, a conclusão final do processo onde se discutiu a exigência da
COFINS do mesmo período aqui tratado, entendo correto que seja aplicada ao presente caso, o
resultado da diligência contida na Informação Fiscal de fls. 4.647-4.653.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
manter a exigência do tributo nos termos da Informação Fiscal de fls. 4.647-4.653.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 4690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001420/2005-45

Fl. 4691
DF CARF MF
Original